Tribunal: STF
Processo: HC 245245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Barbosa Urbanski em favor de Jaderson Ribeiro de Almeida Oliveira.



    O impetrante narra que, no RHC 241.855, foi concedida a ordem por essa relatoria para que o juízo de origem complementasse a sentença condenatória, decidindo fundamentadamente quanto à manutenção da prisão preventiva do mesmo paciente.



    Narra que o juízo de origem não teria complementado a sentença condenatória para elencar os motivos jurídicos da necessidade da prisão, os quais teriam sido consignados apenas no ofício encaminhado em resposta à intimação, naqueles autos.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “a revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme os fundamentos constantes na inicial do RCH 241.855/SP”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo o trecho pertinente do ofício enviado pela 2ª Vara da Comarca de Itapeva/SP, nos autos do RHC 241.855:



    “5) Em complemento à sentença condenatória, consoante determinado por Vossa Excelência, tem-se que a manutenção da custódia cautelar do paciente se faz necessária porquanto, apesar de tecnicamente primário, responde por outros processos nesta Vara, sob nº 1501506-68.2021.8.26.0270 e 150297-37.2021.8.26.0270 (fl. 1075), e, também, possui anotações na Vara de Infância de Itararé, conforme certidão à fl 107, mostrando assim, forte evidência de que se dedica a atividades criminosas.



    6) Não bastasse, neste processo, fora condenado juntamente com outros cinco corréus pela prática do crime de tráfico de drogas, onde foi apreendido 3.769,60g (três mil e setecentos e sessenta e nove gramas e sessenta centigramas) de maconha, em cujo bojo, das interceptações realizadas, é possível notar estabilidade no comportamento dos sentenciados, denotando fazerem do tráfico de drogas o seu meio de vida”.



    Tal ofício está nos autos da ação penal originária. (eDOC 14, p. 75/6)



    A indicação de outras ações penais em andamento, bem como a obtenção pelo réu de seu sustento por meio da atividade criminosa, são indicativos da possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    A circunstância de essa complementação não haver sido publicada como decisão não leva a sua desconsideração, como deseja o impetrante, tratando-se de irregularidade passível de correção. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Intime-se o juízo de origem para que diligencie a publicação da complementação das razões para manutenção da prisão preventiva dos condenados, constante das fls. 2.113/4 dos autos da ação penal 1502296-52.2021.8.26.0270.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente